Tribunal: TJSP
Processo: 1002660-11.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL - Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade - Procedência parcial -Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Ausência de prova pericial a evidenciar a fraude –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL - Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade - Procedência parcial -Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Ausência de prova pericial a evidenciar a fraude – Descarte do medidor pela ré - Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Arbitramento e majoração da verba honorária devida ao patrono da autora, em 15% sobre o valor da causa, sendo de 10% sobre o valor da causa para o patrono da parte ré - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002660-11.2016.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada MARIA AUXILIADORA NAZARETH
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, com observação, contra os votos do 3o e 4o Juízes que
o proviam. Declarará voto o 3o Juiz. Participaram o 4o e 5o juízes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002660-11.2016.8.26.0156
Comarca: Cruzeiro
Apelante: Bandeirante Energia S/A
Apelada: Maria Auxiliadora Nazareth Barbosa (justiça gratuita)
Juiz: Fábio Pando de Matos
VOTO 22149
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA DECLARATÓRIA
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
DANO MORAL -
Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em
razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência
de Irregularidade - Procedência parcial -Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral
Ausência de prova pericial a evidenciar a fraude Descarte
do medidor pela ré - Inobservância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa Arbitramento e majoração
da verba honorária devida ao patrono da autora, em 15%
sobre o valor da causa, sendo de 10% sobre o valor da causa
para o patrono da parte ré - Recurso desprovido, com
observação.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
dano moral e tutela antecipada que MARIA AUXILIADORA
NAZARETH BARBOSA move em face de BANDEIRANTE ENERGIA
S/A, julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a
inexigibilidade do débito de R$ 2.217,51, originário do Termo de
Ocorrência e Inspeção TOI de n° 0470444 (fls. 25/26) e, assim,
confirmar liminar concedida a fls. 30/33, e para condenar a requerida
ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em se abster
de efetuar o corte no fornecimento de energia à unidade em questão,
em razão do débito declarado inexigível. Ambas parcialmente
sucumbentes, foram as partes condenadas a arcar em metade com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas processuais, cada qual arcando com os honorários de seu
respectivo patrono, respeitada a gratuidade processual em favor do
autor.
Apelo da ré alegando que não obstante ter prestado
regularmente os seus serviços, restou constatado em sede de
verificação periódica de rotina (Resolução Normativa ANEEL no
414/2010, art. 771), que a referida unidade usuária não estava
registrando corretamente o consumo de energia elétrica no imóvel da
autora. Anota que a lavratura do TOI visa a constatação de
irregularidade, da qual decorre a redução do consumo. Salienta que o
consumo verificado está muito abaixo de uma residência habitada.
Afirma que os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente
adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo
que se falar em qualquer ilegalidade. Insiste que a apuração dos
valores está correta. Com relação à suspensão imediata em caso de
irregularidade, alega que a previsão legal é clara nesse sentido,
conforme art. 168 da Resolução ANEEL 141/2010. Invoca ainda o
disposto no art. 172, I da Resolução ANEEL 414/2010. Anota que a
jurisprudência pátria tem caminhado para uma solução justa, que
considera não apenas os interesses da empresa, mas, sobretudo, da
coletividade em geral.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Alega a autora que, em meados do mês de julho de 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebeu um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 0470444,
emitido pela recorrente, unilateralmente, afirmando que houve em sua
unidade de energia no de instalação 40238199 consumo de energia
inferior ao efetivamente utilizado, ocasionando uma diferença de débito
de R$ 2.217,51, relativo ao período de 04/07/2013 a 04/07/2016.
Afirma que nunca fraudou ou adulterou o relógio medidor de energia
de sua residência, não sendo responsável por suposta fraude ou
quaisquer irregularidades apontadas pela recorrente que justificam a
cobrança do débito discriminado. Requer em tutela de urgência, a ser
concedida liminarmente, sem ouvida da outra parte, como obrigação
de não fazer, que se abstenha de suspender o fornecimento de
energia elétrica, enquanto inexistente ou pendente discussão e, no
mérito, requer a procedência da ação, com a condenação da ré, ainda,
a indenizar por danos morais, em função da cobrança descabida e
abusiva, considerando o caráter pedagógico da indenização para que
se desestimule tal atitude irresponsável e passe a ré a dar mais
atenção quanto à manutenção de seus equipamentos, em quantia não
inferior a 20 vezes o valor do débito apontado unilateralmente, o que
corresponde a R$ 44.350,20.
A ré, citada, ofertou defesa, alegando, em suma, a
exigibilidade do débito, bem como a regularidade do TOI. Sustentou,
ainda, a existência de fraude em relação ao consumo de energia
elétrica, corroborada pela diferença de consumo apurada é compatível
com a média de consumo do imóvel da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve réplica.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A presente elação jurídica é de consumo, portanto, deve
ser analisada sob os auspícios do Código de Defesa do Consumidor.
Observa-se dos autos que foi realizada inspeção na
unidade consumidora em questão, em 04 de julho de 2016, quando se
constatou a existência de “ligação direta da Fase “A” de entrada dentro
da caixa de medição” (fls. 25/26).
No caso, apuração de suposta fraude foi realizada de
forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro
procedimento pericial, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI) por preposto da empresa quando da visita ao imóvel.
Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, o Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado por prepostos das
concessionárias de serviços de distribuição de energia elétrica, apenas
serve como indício das irregularidades no equipamento medidor
instalado no imóvel. Ou seja, o TOI não tem validade para servir de
prova suficiente para a existência de irregularidades no medidor de
consumo.
Desse modo, não pode prevalecer a cobrança efetuada
pela concessionária, da maneira como verificada nestes autos, pois
que a concessionária de energia elétrica elaborou termo de
irregularidade, dando por certa a responsabilidade da autora pela
fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento de energia
elétrica.
Houve efetiva violação dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, dispostos no inciso LV, do artigo 5o, da Constituição
Federal.
Insta notar, por oportuno, que a existência de fraude no
relógio medidor não pode ser presumida, e a assinatura constante do
documento não tem o condão de imputar responsabilidade a parte
autora pela suposta fraude, por tratar-se de procedimento, repita-se,
que viola princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal.
Nestas circunstâncias, a única prova que permitiria aferir
ou não a ocorrência de fraude seria a prova pericial direta a ser
realizada no medidor de energia que se diz irregular, prova essa que
competia à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, e art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, porém, a prova pericial requerida pela autora em
Juízo não foi possível, ante o descarte do medidor pela empresa ré.
Logo, não há como realizar esta prova sob o crivo do
contraditório.
Quanto ao corte no fornecimento de energia elétrica, não
há dúvida de que é possível no caso de simples inadimplemento do
usuário, desde que haja notificação prévia a esse respeito, conforme
procedimento da Resolução no 456 da ANEEL. Porém, essa não é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese dos autos.
A jurisprudência deste Tribunal se inclina nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito -
Ameaça de suspensão do fornecimento de eletricidade pela ré após
apuração de violação do medidor de consumo, com lavratura de Termo
de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Inexistência de demonstração
inequívoca, pela ré, de que de fato houve fraude, sendo o TOI prova
unilateral - Ausência de perícia judicial - Impossibilidade de corte no
fornecimento de eletricidade e da cobrança do montante pretendido
pela concessionária - Necessidade de manutenção no fornecimento de
energia elétrica - Sentença de procedência, com condenação da
requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de
R$ 800,00 - Cabimento da majoração pretendida pelo demandante,
para um montante que se encontre de acordo com o disposto no art.
20, § 4o, do CPC - Sentença monocrática mantida, no essencial -
Recurso da Concessionária/ré improvido e provido parcialmente o do
autor,
nos
termos
mencionados.
(Apelação
no
1011330-56.2015.8.26.0032, rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de
Direito Privado, julgada em 14/03/2017).
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE
IRREGULARIDADE
(TOI).
DESCONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
CABIMENTO. FRAUDE. APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
SUFICIENTE
A
LEGITIMAR
A
CONDUTA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCESSIONÁRIA. FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJSP, Apelação
no 1002070-77.2016.8.26.0077, rel. Des. Alberto Gosson, 22a Câmara
de Direito Privado, julgada em 27/10/2016).
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Alegação da concessionária/ré da
ocorrência de fraude no relógio medidor de consumo de energia
elétrica instalado no imóvel da autora, com fundamento em termo de
ocorrência de irregularidade produzido de forma unilateral. Documento
que não se presta a fazer prova da alegada fraude. Inversão do ônus
da prova. Aplicação dos princípios consumeristas. Relógio medidor
que ainda que acondicionado no momento da substituição por outro,
não foi apresentado ao perito para exame. Apuração técnica isolada
por parte da ré, submetendo o relógio à perícia extrajudicial, sem o
crivo
do
contraditório.
Inadmissibilidade.
Prova
imprestável.
Concessionária que não provou a irregularidade no consumo de
energia. Danos morais não caracterizados. Alteração desvaliosa do
bem estar do indivíduo, que deve apresentar considerável
potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral significativo, de
molde a ensejar reparação a título de danos morais. Recurso provido
em parte. (Apelação no 0006349-53.2011.8.26.0157, rel. Des. Ruy
Coppola, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, julgada em
27/10/2016).
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Irregularidades
na medição de consumo de energia - Ausência de provas e de
preservação do cenário fraudulento alegado - TOI lavrado de forma
unilateral Cobrança arbitrária - Confissão de dívida assinada sob
coação do corte de energia elétrica Nulidade do contrato - Interrupção
no fornecimento de energia elétrica - Inadmissível Cobrança pretérita -
Recurso provido” (Apelação Cível no 9097719.82.2007.8.26.0000, 27a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Hugo Crepaldi, julgada em
14/06/2011).
Consequentemente, deve ser mantida a sentença de
primeiro grau.
No que diz respeito à verba honorária não houve
arbitramento do quantum em primeiro grau, tendo o magistrado
determinado que cada parte arque com os honorários de seu
respectivo patrono.
No entanto, dada a sucumbência recursal da parte ré,
deverá ser arbitrada a verba honorária devida ao patrono da parte
contrária, em 15% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na
forma do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Para a parte autora deverá arcar com 10% sobre o valor da
causa, devidamente atualizado, a título de verba honorária para o
patrono da parte ré, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, com observação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.126
Apelação Cível no 1002660-11.2016.8.26.0156
Comarca: Cruzeiro 2a Vara Cível
Apelante: Bandeirante Energia S/A
Apelado: Maria Auxiliadora Nazareth Barbosa
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o voto do Desembargador Relator.
Alguns fatos são incontestes. Os funcionários da ré, em inspeção,
constataram irregularidade e foi formalizado o TOI. Este ato ocorreu na presença da
representante legal da unidade de consumo.
No entanto, entendeu o Magistrado, seguindo posicionamento majoritário
na jurisprudência, pela procedência da ação. Relata que não houve perícia no medidor e
que o Perito Judicial não solucionou a questão.
O tema a ser elucidado é a possibilidade de se considerar válido o TOI
para reconhecer a fraude e impor a penalidade.
Este Magistrado entende que sim. Isto porque a constatação da fraude foi
verificada na presença da autora.
Observo ainda haver fotografia da irregularidade. Creio que, estando
constatado o desvio, é consequência lógica que houve alteração no consumo, devendo,
portanto, ser provido o reclamo.
Por derradeiro, invoco as razões de apelo em que há convincente
indicação da legitimidade do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo, nos termos acima
descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
1232C92E
11
12
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
12B05F73
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002660-11.2016.8.26.0156 e o código de confirmação da tabela acima.